Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717918-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, que, em autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER – processo no 0722748-43.2019.8.07.0003 – movido por RESIDENCIAL PORTAL DO CERRAD, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID no 17003884). Em suas razões recursais (ID no 17003879), a parte agravante explica que, com objetivo de preservar a saúde financeira da empresa, diante da grave crise nacional que afetou diretamente e profundamente a área da construção civil, teria ajuizado, juntamente com outras 512 sociedades do mesmo grupo econômico, pedido de recuperação judicial, em 23.02.2017, autuado sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Sustenta que a manutenção da decisão recorrida coloca em risco a continuidade das atividades de produção, prejudicando, de forma concreta, o plano de recuperação homologado judicialmente e aprovado pela maioria dos credores, prejudicando o interesse social, na medida em que a recuperação da agravada seria uma das maiores da história do país. Destaca que o interesse coletivo deverá ser considerado, mesmo que, às vezes, em prejuízo do interesse individual, razão pela qual seria necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, a fim de possibilitar o seu acesso à justiça. Cita a súmula 481, do STJ, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, para embasar a sua tese. Requer seja atribuído, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a concessão definitiva da justiça gratuita. Juntou os documentos de ID no 17441361, para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais, de forma intempestiva, conforme aponta certidão ID no 17439724. É o que há para relatar. Decido. O Novo Código de Processo Civil ao dispor sobre a gratuidade de justiça fez expressa menção em seu artigo 98 quanto ao cabimento do benefício às pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, o artigo 99, §3o do mesmo diploma legal pontua que somente há presunção de veracidade na alegação deduzida exclusivamente por pessoal natural. Logo, no caso de pessoas jurídicas, estas devem comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a parte agravante, como integrante do GRUPO PDG, requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando a necessidade de preservação da empresa e manutenção da função socioeconômica desta, tendo em vista a comprovação e homologação do plano de recuperação judicial envolvendo de 512 sociedades que atuam juntas, no ramo da construção civil. Para tanto colaciona aos autos Balanço Patrimonial dos anos de 2017, 2018 e 2019 (ID no 17441362; 17441372, 17441364), extrato de contas individuais (ID no 17441365), petição inicial (ID no 17003888), decisão (ID no 17003889) e sentença (ID no 17003887) que deferiu o pedido de recuperação judicial. Certo é que o simples fato da empresa se encontrar em recuperação judicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Explico. Em que pese o balanço patrimonial acostado indicar a existência de atuação deficitária, previsível, ante o deferimento da recuperação judicial, entendo que a concessão da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso vertente devido ao fato que o recolhimento efetivo das custas processuais e de outros encargos daí decorrentes não representa um encargo financeiro insuportável para a agravante. Os documentos acostados aos autos não autorizam necessariamente a afirmação da precariedade financeira da agravante, sobretudo, por se tratar de um dos maiores grupos do ramo da construção civil deste país com um grande volume anual de transações, vasto patrimônio, e que se encontra em processo de reestruturação a fim de alcançar o equilíbrio contábil. Ademais, a meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Destarte, entendo que o indeferimento da gratuidade pleiteada não resultaria em prejuízos a agravante, sobretudo, diante da modicidade das custas exigidas por esta Corte de Justiça, razão pela qual não faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita ora postulado. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020 13:30:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator